Tribunal: TJES
Processo: 5003039-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003039-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUCIMAR MIRANDA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003039-10.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: LUCIMAR MIRANDA DA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE.

(1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, A PARTE REQUERIDA NARRA QUE, NO ANO DE 2020, CELEBROU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (Nº 340385713-2) COM O REQUERIDO, E POSTERIORMENTE REALIZOU A RENOVAÇÃO DO CONTRATO, GERANDO O CONTRATO DE Nº 346604049-4. ADUZ A AUTORA QUE APÓS A RENOVAÇÃO DO CONTRATO MENCIONADO ACIMA, IDENTIFICOU QUE O REQUERIDO REALIZOU UM TERCEIRO CONTRATO DE Nº 348055398-5 SEM SUA ANUÊNCIA OU CONSENTIMENTO, QUE PREVÊ A LIBERAÇÃO DO VALOR DE R$ 8.558,93, A SEREM PAGOS EM 84 PARCELAS DE R$ 188,28. DIANTE DA SITUAÇÃO, AJUIZOU A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO EM SEDE DE LIMINAR QUE A PARTE REQUERIDA SEJA COMPELIDA A SUSPENDER OS DESCONTOS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DO CONTRATO DE Nº 348055398-5. E AO FINAL REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, BEM COMO O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE Nº 348055398-5, E A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR DESCONTADOS DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DO CONTRATO.
DEFERIDA A LIMINAR.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, REJEITO a preliminar articulada pelo Requerido, e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR NULO os contratos de refinanciamento nº 348055398-5, discutido nestes autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados neste contrato, bem como os gerados em decorrência desse. 2) REVOGO a liminar (Id 21481223). 3) CONDENAR a parte Requerida a cessar os descontos no benefício do INSS da parte Autora, realizados decorrentes do contrato discutido nesses autos. 4) CONDENAR a parte Requerida a restituir, em dobro, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato nº 348055398-5 (Contrato – Id 28669766 e Extrato INSS – Id 21411555), discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 1.084,98 (mil e oitenta e quatro reais, noventa centavos), creditado na conta bancária de titularidade da parte Autora (TED – Id 28669759 e Extrato bancário no Id 23422952). REMANESCENDO quantia a ser paga pela parte Autora, deverá essa realizar o Depósito da quantia remanescente em conta judicial vinculada nesta demanda, junto ao BANCO BANESTES S/A - AG. FÓRUM VILA VELHA, na fase de execução Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.
(3). RECURSO
BANCO PAN
.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. EVENTUAIS DANOS MORAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. REQUER SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA PROFERIDA.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
A PARTE AUTORA IMPUGNA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE
Nº 348055398-5
, DE MODO QUE PRETENDE O CANCELAMENTO DO CONTRATO E O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS EM SEU BENÉFICO PREVIDENCIÁRIO DO
INSS
, SOB ARGUMENTO DE QUE NÃO SOLICITOU TAL CONTRATO JUNTO AO REQUERIDO. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA, PORTANTO, ACERCA DE AVERIGUAR SE HOUVE A REAL CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR PARTE DA AUTORA, E POR CONSEGUINTE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE DANOS DECORRENTES DA CONDUTA DO REQUERIDO.
POIS BEM.
NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA, E EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FOI REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A RECORRENTE DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DO CONTRATO NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
TORNA NECESSÁRIA A NULIDADE DO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “
BIOMETRIA FACIAL
” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO, RESTANDO CONFIGURADO A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO BANCO.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.

ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, É QUE A RECORRENTE NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, NÃO HAVENDO DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, TAL QUAL ENTENDIDA COMO CABÍVEL PELO COLEGA DE PRIMEIRO GRAU, COM A DEVIDA VÊNIA, OUSO DISCORDAR. O OBJETO CONTRATUAL EM QUESTÃO FOI CELEBRADO NA MODALIDADE ELETRÔNICA E, AINDA QUE EIVADO DE VÍCIOS, NÃO SE TRATA DE PRÁTICA ILÍCITA. OU SEJA, NOS CASOS EM QUE SÃO CUMPRIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TAL MODALIDADE É CONSIDERADA LEGAL. NO CASO VERTENTE, NÃO TENDO SIDO COMPROVADA DE MANEIRA EFICAZ A CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO AUTOR, EXSURGE A NECESSIDADE DE NULIDADE DO REFERIDO CONTRATO, PRECEDIDA DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO RECORRIDO,
PORÉM NA SUA FORMA SIMPLES,
TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO. NESTES TERMOS, ENTENDO POR BEM REFORMAR A SENTENÇA,
TÃO SOMENTE
NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO AUTOR QUE, AGORA, DEVERÃO SE DAR NA SUA
FORMA SIMPLES.
SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (9).
SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA, CONFORME DEVIDAMENTE SUPRA FUNDAMENTADO.
(10).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E TAMPOUCO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)